Tribunal: TJPA
Processo: 0812021-66.2023.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0812021-66.2023.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: MICKAELY LANA OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra a decisão do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que rejeitou a denúncia oferecida em desfavor de MICKAELY LANA OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (
Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput
), sob o fundamento de ausência de justa causa, reconhecendo a nulidade da busca pessoal e das provas dela derivadas. A decisão também determinou a revogação de medidas cautelares, incineração do entorpecente, devolução de valores apreendidos e arquivamento dos autos após o trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão de rejeição da denúncia por ausência de justa causa, com fundamento na ilegalidade da busca pessoal, deve ser mantida ou reformada, à luz dos elementos colhidos na fase pré-processual e da jurisprudência sobre fundada suspeita e presunção relativa de uso pessoal de entorpecentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de denúncia anônima, complementada por abordagem imediata e apreensão de droga em poder da acusada, configura fundada suspeita apta a legitimar a busca pessoal, afastando a nulidade da prova.

A apreensão de substância entorpecente, mesmo em pequena quantidade (5,9g de maconha), somada a informações prévias de populares e à reincidência da acusada, constitui conjunto indiciário mínimo que justifica o recebimento da denúncia.

A jurisprudência do STF, no
Tema 506
, consagra a presunção relativa de uso pessoal para porte inferior a 40g de cannabis, permitindo sua superação diante de elementos concretos que indiquem destinação mercantil.

O trancamento da ação penal por ausência de justa causa exige prova inequívoca de atipicidade da conduta ou ilicitude das provas, o que não se verifica na hipótese, sendo necessária a instrução probatória para a correta definição da tipicidade.

A ilegalidade da abordagem policial somente se configura quando ausentes elementos objetivos que a fundamentem, o que não ocorre no caso, dada a correspondência entre a descrição fornecida por terceiros e a situação fática encontrada pelos agentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A denúncia anônima confirmada por diligência imediata e apreensão de droga em poder da acusada configura fundada suspeita apta a legitimar a busca pessoal.

A presunção de uso pessoal para porte de até 40g de cannabis é relativa e pode ser afastada por elementos objetivos que indiquem tráfico, mesmo diante de pequena quantidade.

A existência de indícios mínimos de autoria e materialidade impede o trancamento da ação penal na fase inicial, devendo a análise da tipicidade ser realizada sob o crivo do contraditório durante a instrução.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; CF/1988, art. 5º, LVI; CPPB, arts. 395 e 581, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RHC 260137/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 29.09.2025; STJ, AgRg no HC 976542/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 30.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, contra a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que rejeitou a denúncia oferecida em desfavor de MICKAELY LANA OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO, já qualificada nos autos, imputando-lhe a prática do crime de tráfico de drogas, previsto no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
(crime de tráfico de entorpecentes).

A denúncia narra que (ID.23274297), a acusada MICKAELY foi presa em flagrante no bairro do Guamá, após ser encontrada com 05 porções de maconha e R$ 9,00, escondidos em suas partes íntimas. A ação policial ocorreu após informações de populares indicando que uma mulher com as mesmas características estaria comercializando drogas no local. A substância apreendida foi confirmada como maconha pelo Laudo Toxicológico (ID.23274298), demonstrando a materialidade. Diante disso, o Ministério Público imputou-lhe a prática do crime de tráfico de drogas, previsto no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
.

A defesa preliminar (23274323) sustentou a nulidade da abordagem policial, afirmando que a denúncia anônima não justificava a busca pessoal e que a droga não foi encontrada diretamente com a acusada. Argumentou, ainda, a inépcia da denúncia, diante da ausência de descrição mínima da conduta típica e da falta de elementos concretos de tráfico. Requereu, por isso, a rejeição da denúncia por falta de justa causa e por inépcia. Pediu a oitiva das testemunhas arroladas pela acusação.

O juízo (ID.23274324) analisou a defesa prévia apresentada pela Defensoria Pública e reconheceu a nulidade da busca pessoal, por ausência de fundada suspeita, declarando ilícitas as provas e todas as evidências delas derivadas. Com base nisso, rejeitou a denúncia por falta de justa causa, e revogou as medidas cautelares impostas à acusada. Determinou a incineração da droga, a devolução de valores apreendidos e a expedição de edital para intimação da denunciada. Por fim, determinou o arquivamento dos autos após o trânsito em julgado.

O Ministério Público (ID.23274327), inconformado com a decisão que rejeitou a denúncia por ausência de justa causa, interpôs Recurso em Sentido Estrito. Sustentou que a abordagem policial teve fundadas razões, confirmadas pelos depoimentos e pelos laudos periciais, e que ainda não havia instrução processual capaz de afastar os indícios. Alegou que a decisão de primeiro grau foi prematura, pois deveria aguardar a coleta de provas sob contraditório. Requereu, ao final, o provimento do recurso, com o recebimento da denúncia e o prosseguimento da ação penal.

A defesa (ID.23274330), nas contrarrazões, sustentou que a decisão que rejeitou a denúncia deveria ser mantida, pois a busca pessoal foi ilegal, baseada apenas em denúncia anônima e sem fundada suspeita, tornando ilícitas todas as provas derivadas. Alegou também a existência de fato novo, que presume usuário quem porta até 40g de maconha, no caso, apenas 5,9g. Defendeu que não havia justa causa para ação penal e que a imputação de tráfico era incompatível com os elementos do inquérito. Requereu, ao final, o improvimento do recurso ministerial e a manutenção da rejeição da denúncia.

O juízo
a quo
(ID.23274331) recebeu o Recurso em Sentido Estrito apenas no efeito devolutivo, mas manteve a rejeição da denúncia, reconhecendo a ilegalidade da busca por ausência de fundada suspeita. Destacou que a abordagem se baseou apenas em relato de transeunte e citou o entendimento do STF sobre porte inferior a 40g de cannabis. Determinou a remessa do recurso ao Tribunal de Justiça.

O Ministério Público de 2º grau manifestou-se pela admissibilidade do recurso e examinou a controvérsia posta. Entendeu haver justa causa para o prosseguimento da ação penal, diante dos elementos colhidos no flagrante e da confirmação da denúncia anônima pelos policiais. Assim, manifestou-se pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do Recurso em Sentido Estrito, com a reforma da decisão que rejeitou a denúncia. Requereu o recebimento da exordial acusatória e o regular retorno dos autos ao juízo de origem.

É o relatório.

Processo apto à inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

VOTO

I – ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de recorribilidade, CONHEÇO do Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, por ser próprio, tempestivo e adequado à espécie.

II – MÉRITO

A controvérsia recursal concentrou-se na legalidade da decisão que rejeitou a denúncia oferecida contra MICKAELY LANA OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO, já qualificada nos autos, imputando-lhe a prática do crime de tráfico de drogas, previsto no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
(crime de tráfico de entorpecentes). O Juízo de primeiro grau entendeu ausente justa causa para o exercício da ação penal ao reconhecer a ilegalidade da busca pessoal realizada, declarando ilícitas as provas e rejeitando a exordial acusatória.

Constou dos autos que a acusada havia sido abordada por policiais após informação de transeunte que descreveu suposta comercialização de drogas no bairro do Guamá. A recorrida foi encontrada portando cinco porções de maconha e pequena quantia em dinheiro, tendo o laudo toxicológico confirmado a natureza ilícita do material apreendido. O Ministério Público sustentou, no recurso, que tais elementos formavam o suporte mínimo necessário para o recebimento da denúncia, especialmente porque ainda não havia instrução capaz de infirmar ou validar a versão apresentada pelos agentes.

A defesa, nas contrarrazões, reafirmou a ilegalidade da abordagem, apontando a inexistência de fundada suspeita e sustentando a aplicação do entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 506
(
RE 635.659
), que presume usuário quem porta até 40g de cannabis, no caso, 5,9g. Alegou, portanto, que a imputação de tráfico não se compatibilizaria com os elementos colhidos.

O juízo de origem manteve a decisão de rejeição da denúncia, ressaltando a inexistência de elementos objetivos que amparassem a busca pessoal, fundada exclusivamente em relato genérico de transeunte. Mencionou, ainda, a orientação do STF quanto à presunção de uso para pequenas quantidades. Em grau de revisão, o Ministério Público de segundo grau reconheceu a admissibilidade do recurso e manifestou pelo seu provimento, entendendo que os elementos apresentados, sobretudo a apreensão da droga, a informação prévia recebida pelos policiais e a reincidência da acusada em delito análogo, eram suficientes para justificar a continuidade da persecução penal.

Nesse cenário, mostra-se pertinente a orientação do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual a presunção relativa firmada no
Tema 506
pode ser afastada quando houver elementos concretos que indiquem destinação mercantil da droga, mesmo em situações envolvendo pequena quantidade:

“Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) e posse ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei 10.826/2003). Pleito de desclassificação da conduta para uso pessoal. Tema 506 da repercussão geral. Presunção relativa afastada pelas instâncias ordinárias com base em elementos concretos. Impossibilidade de revolvimento fático-probatório. Dosimetria da pena. Causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Fração mínima (1/6) devidamente fundamentada. Ausência de ilegalidade flagrante. Agravo regimental não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso ordinário em habeas corpus, mantendo a condenação do agravante por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. 2. Pretensão do agravante de desclassificar a conduta de tráfico para a de porte para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/2006), com base no tema 506 da repercussão geral, e, subsidiariamente, de redimensionar a pena mediante a aplicação da fração máxima (2/3) da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006). II. Questão em discussão 3. Definir se a condenação por tráfico de drogas, a despeito da pequena quantidade de entorpecente apreendida, viola a tese firmada no tema 506/RG, e se a aplicação da causa de diminuição de pena em sua fração mínima carece de fundamentação idônea, configurando constrangimento ilegal. III. Razão de decidir 4. A tese firmada no tema 506/RG estabelece presunção relativa de que o porte de até 40g de cannabis sativa se destina ao consumo pessoal. Essa presunção foi devidamente afastada pelas instâncias ordinárias com base em um conjunto de elementos probatórios que indicavam a finalidade mercantil da droga. 5. A condenação amparou-se não apenas na quantidade de entorpecente, mas em um contexto fático robusto, incluindo denúncias anônimas prévias, a apreensão de uma balança de precisão, de dinheiro em espécie e de uma arma de fogo na residência do agravante, além da abordagem de um suposto usuário que se dirigiu ao local para adquirir drogas durante a diligência policial. 6. A alteração da conclusão das instâncias ordinárias, para fins de desclassificação da conduta, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. 7. A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, na fração de 1/6, foi concretamente justificada com base nas circunstâncias do delito, como a prática do crime na residência, a apreensão concomitante de arma de fogo e as informações sobre a habitualidade delitiva, o que afasta a alegação de manifesta ilegalidade. 8. Os argumentos veiculados no agravo revelam mero inconformismo e não infirmam os fundamentos da decisão agravada, que se mantém. IV. Dispositivo 9. Agravo regimental não provido. (STF - RHC: 00000000000000260137 SP - SÃO PAULO, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 29/09/2025, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-10-2025 PUBLIC 23-10-2025)."

A mesma linha interpretativa é reiterada pelo Superior Tribunal de Justiça, que afirma ser inviável o trancamento da ação penal quando presentes elementos indiciários mínimos de autoria e materialidade, suficientes para o prosseguimento da persecução penal:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DENÚNCIA LASTREADA EM ELEMENTOS INDICIÁRIOS MÍNIMOS. VIA ELEITA INIDÔNEA PARA DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus constitui medida excepcional, admitida apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a existência de causa extintiva da punibilidade, a inépcia da denúncia ou a ausência de justa causa. 2. Hipótese em que a denúncia descreve com clareza os fatos imputados à agravante, incluindo data, local, conduta, apreensão de 4,5g de cocaína em embalagens com inscrições da facção Comando Vermelho, tentativa de fuga e posterior captura em flagrante. Relata ainda o suposto vínculo associativo com organização criminosa.
Tais elementos, corroborados por auto de prisão em flagrante, laudo de constatação e declarações policiais, evidenciam a presença de justa causa e afastam a alegada inépcia da denúncia
, permitindo o exercício pleno da ampla defesa. 3. As alegações defensivas relativas à ausência de dolo, à destinação da droga para uso pessoal ou à inexistência de vínculo associativo exigem análise aprofundada das provas, o que se revela incompatível com a via estreita do habeas corpus. 4.
A existência de justa causa foi reconhecida pelas instâncias ordinárias, as quais apontaram a presença de elementos mínimos para a deflagração da persecução penal, sendo incabível o trancamento prematuro da ação penal nesta fase inicial
. 5. As teses da defesa confundem-se com o mérito e deverão ser analisadas no curso da instrução criminal, momento adequado para o contraditório e a produção de provas. 6. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 976542 RJ 2025/0018555-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 30/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 07/05/2025).”

Assim, à luz desses precedentes, observa-se que, havendo indícios objetivos, como a apreensão da substância, a informação prévia dirigida aos policiais e o histórico da acusada, não se revela possível afastar de plano a justa causa para a ação penal, sendo inadequado o reconhecimento prematuro de atipicidade ou de ausência de fundada suspeita.

Reexaminando os autos, verifico que a solução se encontra delimitada pela necessidade de aferição da fundada suspeita apta a legitimar a busca pessoal. Embora o juízo de origem tenha concluído pela nulidade do procedimento, observa-se que a diligência teve início a partir de notícia imediata, fornecida presencialmente por populares, indicando pessoa com características específicas, localizada no mesmo local apontado e na posse de substância entorpecente. Tais circunstâncias, especialmente quando somadas à apreensão efetiva da droga, revelam, ao menos em juízo preliminar, um grau mínimo de plausibilidade que impede o trancamento antecipado da persecução penal, cuja higidez deve ser analisada sob contraditório em instrução processual.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça tem reiterado que a ilegalidade da prova somente se caracteriza quando a abordagem decorre de critérios meramente subjetivos, desconexos de elementos concretos. Não é o caso dos autos, nos quais houve informação específica imediatamente contextualizada pela localização da agente com as características descritas e pela apreensão subsequente da droga.

Assim, não se mostra adequada, neste momento inicial, a rejeição da denúncia por ausência de justa causa, devendo os fatos serem apreciados com amplitude durante a instrução criminal. A análise definitiva da tipicidade, inclusive quanto à distinção entre tráfico e uso, demanda a coleta de provas e não pode ser afastada desde logo.

Diante do exposto, CONHEÇO o Recurso em Sentido Estrito e dou-lhe PROVIMENTO para restabelecer o recebimento da denúncia oferecida contra MICKAELY LANA OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO, determinando o retorno dos autos ao Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA para o regular prosseguimento da ação penal.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora – Relatora

Belém, 06/02/2026